Tribunal: TJMT
Processo: 1017312-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017312-52.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 086.166.551-15 (AGRAVADO), FABIANO GOMES FEITOSA - CPF: 785.421.541-34 (ADVOGADO), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 086.166.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 935.395.411-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 705.900.101-82 (AGRAVADO), CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 627.627.701-06 (AGRAVADO), CAROLINE LOUISE GOMES DIAS - CPF: 045.892.291-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) e 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E A 3ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE PROVERAM O RECURSO.

E M
E N T A

Direito Processual Civil – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Verbas Rescisórias Recebidas Por Herdeiros – Impenhorabilidade Parcial – Coisa Julgada Limitada à Parte Dispositiva – Responsabilidade dos Herdeiros Limitada à Força da Herança – Decisão Mantida –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo interposto por instituição financeira em virtude de decisão que reconheceu o adimplemento da obrigação executada, limitada à quota-parte de cada herdeiro, com base na impenhorabilidade das verbas rescisórias até o limite de 50
salários-mínimos
, nos termos da decisão anteriormente mantida por Acórdão transitado em julgado.

II. Questões em discussão

2. São duas: a) verificar se a decisão proferida pela Juíza singular contrariou o Acórdão anterior que julgou improcedente o Agravo de Instrumento manejado em virtude de decisão que reconheceu a impenhorabilidade parcial das verbas rescisórias; b) avaliar se houve ofensa à coisa julgada ou reformatio in pejus ao manter a decisão que limitou a penhora aos valores excedentes a 50 salários
-
mínimos.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada vincula apenas a parte dispositiva da decisão, não se estende aos seus fundamentos.

4. O Acórdão anterior, ao desprover Recurso de Agravo de Instrumento, manteve hígida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade das verbas rescisórias até o limite legal, e determinou a responsabilidade dos herdeiros apenas pelo valor excedente, em suas respectivas quotas.

5. Não houve descumprimento do Acórdão nem julgamento extra petita, pois o entendimento firmado pela instância revisora se restringiu à manutenção da decisão de origem, sem alterar a situação jurídica das partes.

6. Os herdeiros comprovaram o depósito dos valores correspondentes às suas quotas e satisfizeram a obrigação no limite da herança.

7. Não há fundamento para a reforma da decisão que reconheceu a quitação parcial, limitado o alcance da execução ao valor excedente ao patamar de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada vincula apenas a parte dispositiva da decisão judicial e não alcança seus fundamentos. 2. É válida a limitação da penhora das verbas rescisórias recebidas por herdeiros até o montante de 50
salários
-
mínimos
.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 504, I; 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0070415-08.2020.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26/08/2021, 27ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1029767-28.2021.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de
ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA
E OUTROS
–

entendeu por satisfeita a obrigação dos herdeiros em relação ao espólio de Julieta do Nascimento Souza, não possuindo mais responsabilidade sobre a dívida buscada pelo credor.

Inicialmente discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, sob alegação de
que
o
magistrado entendeu como quitada a obrigação do espólio
, sem observar que os herdeiros deverão arcar na integralidade os valores por eles percebidos.

Ainda,
que o juízo a quo ao extinguir a obrigação nos termos impugnados pelos herdeiros, incorreu a erro, à medida que contrariou a decisão do agravo de instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000, o qual reconheceu que o valore
s
percebido pelos herdeiros não tem caráter alimentar, e que, portanto, o valor total deve ser considerado para pagamento do credor.

Destaca que, caso o pedido de efeito suspensivo não seja concedido, poderá acarretar danos gravíssimos ao exequente, uma vez que a ação poderá ser extinta em virtude da equivocada decisão da satisfação da obrigação.

Assim que o deferimento da tutela antecipatória é imprescindível.

No mérito, aduz que decisão prolatada no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013530-08.2022.8.11.0000 – afastou a
impenhorabilidade dos valores, assim que o espólio deverá pagar o valor integral atualizado das verbas recebidas, cabendo a cada herdeiro ressarcir o agravante na proporção que lhes cabem.

Porém, que a magistrada de piso, de forma equivocada, não observou o acórdão do Agravo de Instrumento que retirou o caráter alimentar dos valores até 50 salários-mínimos, reconhecendo a impugnação dos herdeiros e validando a impenhorabilidade anteriormente desconstituída.

Assim, que valor atualizado com honorários a ser restituído a esta instituição perfaz o montante de R$ 94.813,15, devendo cada herdeiro arcar com sua quota parte.

Requer conhecimento
do recurso e consequentemente a reforma da decisão atacada para determinar que os representantes do espólio realizem a
devolução total

dos valores atualizados referentes
a verba percebido p
or
eles.

A liminar foi indeferida (
id.n
. 224689692).

Contrarrazões (
id.n.º
227307699
e 227934651
)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR.
DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1029767-28.2021.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA E OUTROS – entendeu por satisfeita
a obrigação dos herdeiros em relação ao espólio de Julieta do Nascimento Souza, não possuindo mais responsabilidade sobre a dívida buscada pelo credor.

O recurso foi manejado pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo de primeiro grau que considerou satisfeita a obrigação do espólio de Julieta do Nascimento Souza, reconhecendo a quitação da dívida por parte dos herdeiros e extinguindo a execução.

Os agravados, por sua vez, sustentam, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, além de alegarem a impossibilidade de penhora de valores que não ultrapassam o limite de 50 salários-mínimos, sob o argumento de que possuem natureza alimentar.

Passo à análise das questões suscitadas.

Preliminar – Da Preclusão Temporal e Consumativa

A tese de preclusão temporal e consumativa arguida pelos agravados não encontra respaldo nos autos.

Conforme demonstrado pelo agravante, o presente agravo de instrumento não busca rediscutir a decisão anteriormente proferida no Agravo de Instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000, que afastou a impenhorabilidade dos valores até o limite de 50 salários-mínimos. Pelo contrário, pretende-se assegurar o cumprimento daquela decisão, que foi contrariada pelo juízo de primeira instância ao reconhecer, equivocadamente, a quitação da dívida do espólio, nos autos da ação de execução nº 1029767-28.2021.8.11.0041.

A decisão agravada, de ID 157912185 (dos autos referenciais), foi publicada em 06/06/2024, com prazo recursal findo em 01/07/2024. O recurso foi interposto em 27/06/2024, dentro do prazo legal. Assim, não há que se falar em preclusão temporal ou consumativa,
considerando que o presente agravo não ataca decisão anterior transitada em julgado, mas sim decisão superveniente que a desrespeita.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo
à
análise do mérito.

O mérito do recurso envolve a análise de dois pontos principais, quais sejam:
i)

A
responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do espólio;
ii
) A natureza dos valores recebidos e a possibilidade de penhora.

Nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil, "

O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.". Assim, é evidente que os herdeiros não podem ser compelidos a arcar com valores que extrapolem o patrimônio transferido pelo falecido.

No caso em análise, os autos indicam que os valores percebidos pelos herdeiros foram devidamente delimitados na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000, que afastou o caráter alimentar dos valores recebidos até o limite de 50 salários-mínimos. Dessa forma, os herdeiros devem responder pelo pagamento do valor integral da dívida, na proporção que lhes couber, sem a aplicação de qualquer impenhorabilidade.

A decisão agravada, ao reconhecer a quitação da dívida e extinguir a execução com base em valores inferiores, contraria a decisão vinculante anteriormente proferida por este Tribunal.

Em relação à alegação de que os valores recebidos pelos herdeiros possuem natureza alimentar, ressalta-se que tal entendimento já foi afastado por decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000.

Como bem destacado pelo agravante, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, aplica-se apenas ao
titular original do direito, no caso a falecida. A verba recebida pelos herdeiros, embora derivada de verbas rescisórias, perde a natureza alimentar no momento de sua transmissão por herança.

Portanto, deve prevalecer o entendimento de que os herdeiros respondem pela totalidade da dívida até o limite do valor transmitido pela herança, sem qualquer proteção de impenhorabilidade.

O agravante requer a condenação dos agravados por litigância de má-fé, alegando que estes teriam distorcido fatos e fundamentos jurídicos para induzir o juízo a erro, especialmente ao sustentarem preclusão temporal e consumativa.

Contudo, o pedido não merece acolhida.

Nos termos do art. 80 do CPC, a configuração de litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou abusiva, destinada a alterar a verdade dos fatos, procrastinar o feito ou obter vantagem indevida. Não é suficiente que os argumentos apresentados pela parte sejam improcedentes ou que contenham interpretações jurídicas que não prevaleçam no julgamento.

No caso em análise, os agravados exerceram o direito de defesa, apresentando argumentos técnicos relacionados à suposta preclusão e à natureza alimentar dos valores recebidos. Ainda que essas teses não sejam acolhidas, não se verifica conduta abusiva ou destituída de boa-fé.

O contraditório e a ampla defesa garantem às partes a possibilidade de apresentar teses que, a seu ver, sejam juridicamente adequadas à sua pretensão. A discordância quanto à interpretação de fatos ou normas jurídicas não caracteriza má-fé processual.

Além disso, não há elementos nos autos que evidenciem qualquer intenção deliberada dos agravados de induzir o juízo a
erro ou obstruir a marcha processual. Trata-se, ao que se constata, de mero exercício regular do direito de defesa.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Isto posto, a
fast
o
a preliminar de preclusão temporal e consumativa;

Rejeitar o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé, por inexistirem elementos que demonstrem conduta abusiva ou dolosa;

Ante o
exposto
,

d
ou
provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para: i) Reconhecer a responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento integral da dívida, nos limites da herança recebida;
ii
) Determinar a devolução total dos valores atualizados ao agravante, na proporção que cabe a cada herdeiro.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA(
1
ª
VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES(
2º VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA(1ª VOGA
L):

Ao que se extrai do caderno processual, em 25/08/2021, o Agravante Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Julieta do Nascimento Souza, em virtude do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento, no valor total de R$ 669.319,57
(seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

Em 28/01/2022, o Banco informou que a devedora faleceu em 03/12/2020, juntou a Certidão de Óbito e requereu a citação dos seus herdeiros, Marcelo Nascimento Gaspar da Silva, Camilla Nascimento de Oliveira e Erick Nascimento Gaspar da Silva.

O Espólio de Julieta do Nascimento Souza, representado pelos herdeiros, foi habilitado nos autos com ordem de expedição dos mandados de citação.

Os herdeiros foram citados e cada qual apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, que foram rejeitadas.

Erick Nascimento Gaspar da Silva interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013530-08.2022.8.11.0000, haja vista que a Juíza singular firmou entendimento de que o valor da verba rescisória da
de cujus
, recebida pelos herdeiros, supera a quantia acobertada pela impenhorabilidade, qual seja: de 50 (cinquenta)
salários-mínimos
e, portanto, deveriam arcar com a quantia a maior, cada um em sua quota parte.

Alegou que a Juíza consignou que o quinhão recebido pelos herdeiros é impenhorável até 50 (cinquenta)
salários-mínimos
, porém, a quantia recebida para cada filho foi de R$ 32.146,17 (trinta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos), valor que não excede a quantia aduzida pela Juíza. Assim, pediu o provimento do Recurso, com a extinção da Execução, haja vista que, cada um deles, não recebeu quantia superior a 50 (cinquenta)
salários-mínimos
.

Alternativamente, requereu que a penhora recaísse somente sobre o montante que ultrapassa 50 (cinquenta)
salários-mínimos
.

Explicou que as verbas rescisórias recebidas foram de R$ 94.813,15 (noventa e quatro mil, oitocentos e treze reais e quinze centavos), sendo que 50 (cinquenta)
salários-mínimos
perfazem a quantia de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais). Portanto, aduziu que o valor penhorado seria de R$ 34.213,15 (trinta e quatro mil, duzentos e treze reais e quinze centavos), dividido entre os herdeiros, cada um em sua quota parte.

Esta Câmara, em julgamento unânime,
desproveu
o Recurso de Agravo de Instrumento. O Acórdão transitou em julgado em 25/10/2023.

Posteriormente, a Juíza da instância singular considerou o débito quitado, o que motivou o Banco Bradesco S.A. a interpor este Recurso de Agravo, sob alegação de que a Julgadora contrariou a decisão prolatada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013530-08.2022.8.11.0000, que afastou a impenhorabilidade dos valores.

Alega que naquele julgado, firmou-se entendimento de que o Espólio deverá pagar o valor integral atualizado das verbas recebidas, cabendo a cada herdeiro ressarcir o Banco na proporção que lhes cabem; todavia, a Juíza não observou aquele Acórdão, que retirou o caráter alimentar dos valores até 50 (cinquenta) salários-mínimos, pois reconheceu a impugnação dos herdeiros e validou a impenhorabilidade anteriormente desconstituída.

Afirmou que, até a interposição do Recurso, o valor atualizado, acrescido dos honorários, era de R$ 94.813,15 (noventa e quatro mil, oitocentos e trezes reais e quinze centavos), e que cada herdeiro deveria arcar com sua quota parte.

Pois bem.

O Agravo de Instrumento n. 1013530-08.2022.8.11.0000, conforme já exposto, foi desprovido por esta Câmara em julgamento unânime; de conseguinte, foi mantida hígida a decisão da Juíza
a quo
que, embora tenha rejeitado a Exceção de
Pré
-Executividade, firmou convicção de que a quantia de até 50 (cinquenta) salários mínimos (R$ 60.600,00) é impenhorável; todavia, os herdeiros são responsáveis pelo pagamento do excedente (R$ 34.213,15) e, portanto, evidente a necessidade de rateio do remanescente entre os herdeiros, cada um em sua quota parte.

A Agravante alega que a Julgadora singular contrariou o Acórdão; entretanto, alicerça sua tese nos fundamentos utilizados para o desprovimento do Agravo.

Sabe-se, porém, que o trânsito em julgado atinge a parte dispositiva e não os fundamentos do
decisum
. Essa regra é expressa no artigo 504 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Dessa forma, ainda que no Acórdão proferido no RAI n. 1013530-08.2022.8.11.0000, tenha constado
“que o caráter alimentar da referida verba está relacionado ao titular do direito em questão, no caso, a falecida; portanto aos herdeiros, como sucessores cabe o direito ao crédito e não ao benefício propriamente dito, este, de fato, com caráter alimentar e impenhorável.”
E que,
“responde, os herdeiros pelo pagamento da dívida da falecida, cuja reponsabilidade se restringe
ao força
da herança, nos termos do art. 796 doCPC c/c art. 1.997 do Código Civil
”, não há falar em descumprimento do Acórdão pela Juíza singular.

Reitero: o Recurso anterior foi desprovido; de conseguinte, não há falar que no Agravo de Instrumento n. 1013530-08.2022.8.11.0000, foi afastado o caráter alimentar dos valores recebidos até o limite de 50 salários-mínimos.

Aliás, se assim o fosse, o Tribunal teria julgado
extra petita
e ofendido o princípio que veda a
reformatio in pejus
, já que o Banco
não recorreu
da decisão em que a Juíza
a quo
entendeu que quantia de até 50 (cinquenta)
salários-mínimos
(R$ 60.600,00) são impenhoráveis e que os herdeiros são responsáveis pelo pagamento do excedente (R$ 34.213,15), rateado entre eles.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÃO DE DECIDIR QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO RECORRIDA.
SITUAÇÃO JURÍDICA DO AGRAVANTE SEM ALTERAÇÃO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
Os elementos da razão de decidir (
ratio

decidendi
), do provimento judicial não fazem coisa julgada, que se encontra limitada à parte dispositiva. Inteligência do artigo 504, I, CPC. Acórdão que foi categórico quanto à manutenção da decisão do juízo a quo
, que deverá ser observada pelo embargante, cuja situação jurídica se mantém sem alteração. [...].
(TJ-RJ - AI: 00704150820208190000, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 26/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021). (sem destaques no original)

Dessa forma, considerando que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do Acórdão, não se submetem à coisa julgada, não há falar em descumprimento do Acórdão que desproveu o RAI n. 1013530-08.2022.8.11.0000 pela Juíza singular e/ou reforma para pior e nem em julgamento
extra petita
pelo simples fato de a Câmara ter, nos fundamentos do voto condutor, avaliado a situação jurídica de modo diverso.

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
, que reconheceu a responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento integral da dívida e determinou a devolução total dos valores atualizados ao Agravante, na proporção que cabe a cada herdeiro,
dele divirjo
.

Nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a decisão que considerou que o valor devido por cada herdeiro é de R$ 14.110,55 (quatorze mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) e, tendo em vista que os herdeiros depositaram o valor das cotas partes, no prazo legal, e que a quantia foi bloqueada pelo
Sisbajud
em desfavor do herdeiro Erick Nascimento Gaspar da Silva, dando assim, por satisfeita a obrigação dos herdeiros em relação ao Espólio de Julieta do Nascimento Souza, consignou que não têm mais responsabilidade sobre a dívida aqui buscada pelo credor.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de execução ajuizada contra o Espólio de Julieta do Nascimento Souza, que entendeu por quitado o débito exequendo, considerando satisfeita a obrigação mediante pagamento realizado pelos herdeiros, e, por conseguinte, declarou encerrada a execução.

A controvérsia posta cinge-se à correta interpretação do alcance da decisão anteriormente proferida por esta Câmara por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000, notadamente no que tange à delimitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros da executada falecida, bem como à extensão da impenhorabilidade das verbas de natureza rescisória recebidas no bojo do inventário.

Ao exame dos autos e das razões recursais, constata-se que não assiste razão ao Banco/agravante.

Isto porque, no curso da ação de execução ajuizada contra Julieta do Nascimento Souza – já falecida à época da propositura da ação – sobreveio pedido de habilitação do espólio, representado por seus herdeiros, e subsequente oposição de exceções de
pré
-executividade por cada um destes.

As impugnações foram rejeitadas, e, em face da mencionada decisão, o herdeiro Erick Nascimento Gaspar da Silva interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000, requerendo, em suma, a extinção da execução ou, alternativamente, a limitação da penhora apenas ao montante que ultrapassasse o teto legal de 50
salários-mínimos
.

O referido recurso foi desprovido em julgamento unânime, sendo mantida a decisão de primeiro grau que, embora tenha rejeitado a exceção, reconheceu expressamente a impenhorabilidade da parcela de até 50
salários-mínimos
recebida pelos herdeiros, limitando a constrição judicial ao excedente, que corresponderia, no caso, à quantia de R$ 34.213,15, a ser rateada entre os sucessores na proporção de seus quinhões.

O que se observa é que o Banco/agravante tenta, neste novo Agravo, alterar o entendimento consolidado naquela decisão colegiada, valendo-se de trecho isolado da fundamentação do voto condutor para sustentar a tese de que os herdeiros estariam obrigados ao ressarcimento integral do valor atualizado das verbas recebidas, contudo, tal pretensão é manifestamente improcedente.

Ocorre que, o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013530-08.2022.8.11.0000 não afastou, em momento algum, a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar recebida a título de rescisão contratual, até o limite legal de 50
salários-mínimos
. Pelo contrário, o aresto reconheceu que os herdeiros são responsáveis pelo pagamento apenas da quantia que exceder tal patamar, conforme fixado pela decisão da magistrada de primeiro grau e reiterado no julgado desta Câmara ao registrar expressamente que “
responde os herdeiros pelo pagamento da dívida da falecida, cuja reponsabilidade se restringe à força da herança, nos termos do art. 796 do CPC c/c art. 1.997 do Código Civil
”.

Portanto, não se pode admitir que, a pretexto de interpretação dos fundamentos do decisum, se pretenda alterar o conteúdo da parte dispositiva, que foi clara ao manter a validade da decisão originária e a limitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros à quantia excedente.

Ademais, é incontroverso que os herdeiros realizaram os depósitos correspondentes às suas quotas-partes do valor penhorável, e que a quantia foi devidamente bloqueada por meio do sistema
Sisbajud
, sendo inafastável a conclusão de que a obrigação foi integralmente satisfeita no limite da responsabilidade sucessória.

Diante do exposto,
divirjo do relator
e
nego provimento
ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A., mantendo inalterada a decisão que considerou satisfeita a obrigação executada.

É como voto.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia
à divergência, para acompanhar
o douto Relator
.

A herança deve responder pelo pagamento das dívidas do falecido, e
ainda que feitas a partilha de bens, os herdeiros respondem na proporção da parte da herança que lhe coube.

Peço vênia, mas acompanho o douto Relator.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025.